Tribunal: TJSP
Processo: 0004865-08.2014.8.26.0283
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004865-08.2014.8.26.0283/50000, da Comarca de Itirapina, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados ALBERTO PAZINE, ANTONIO PAZINE, OLIVIA DE
FÁTIMA PAZINE PEREIRA, ROSANA PAZINE, MARCOS ANTONIO PAZINE,
JAQUELINE APARECIDA PAZINE, LURDES APARECIDA BIANCHI PAZINE e
DIRCE PAZINE RAIMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004865-08.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 28.084
2
AG. INT. No 0004865-08.2014.8.26.0283/50000
COMARCA: ITIRAPINA (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDOS: ALBERTO PAZINE E OUTROS
VOTO No 28.084
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480).
Legitimidade
ativa
dos
poupadores
e
de
seus
sucessores, independentemente de fazerem parte dos
quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito.
Incidência
(tema
887).
Honorários
advocatícios. Ausência de questionamento no recurso
especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.247.150/PR, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e
1.392.245/DF,
julgados
sob
o
regime
dos
recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004865-08.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 28.084
3
repetitivos.
Alega:
(a)
incompetência
do
foro
do
domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento
individual da sentença coletiva; (b) necessidade de
demonstração pelo poupador do vínculo associativo com o
IDEC; (C) necessidade de suspensão do processo conforme
determinado no Recurso Especial no 1.438.263/SP; (d)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão indevida
de juros remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no cálculo do débito; e (e)
impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004865-08.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 28.084
4
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e
a execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do
domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia
da
sentença
não
estão
circunscritos
a
lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido (tema 480).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual
de
sentença
proferida
em
ação civil pública que
reconhece
o
direito
de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os
expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente" (tema 887). Confira-se
a fls. 266/269
A propósito da legitimidade ativa, o D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004865-08.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 28.084
5
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição de
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça, encaminhou ofício às
Cortes do país em outubro de 2017, com orientação de
aplicação da tese estabelecida no Recurso Especial
Repetitivo no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos que
discutem a tese da legitimidade ativa de não associado
para liquidação/execução de sentença coletiva”, do que é
possível extrair que a Corte não exige que os poupadores
ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos
do IDEC no presente cumprimento individual da sentença
coletiva.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
200/209)
está
em
perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a propositura
da ação; e (c) incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença, e aplicação da
Tabela Prática do TJSP para atualização monetária do
débito exequendo.
Descabida,
de
resto,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos
recursos repetitivos no tema 948, determinou a suspensão
exclusivamente dos recursos especiais e agravos em
recurso especial.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0004865-08.2014.8.26.0283/50000 -Voto no 28.084
6
De
resto,
a
matéria
referente
aos
honorários advocatícios não foi arguida no recurso
especial, de modo que coberta pela preclusão e, em
consequência não é cognoscível neste agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO